Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-53.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso, a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto aos efeitos jurídicos do instrumento de confissão de dívida e do pagamento posteriormente realizado. Sustenta ainda omissão quanto à análise específica da cláusula contratual de permanência mínima, bem como quanto à regularidade da negativação, além de suscitar o art. 489, §1o, IV, do CPC, e requerer pronunciamento para fins de prequestionamento.
4. Sem razão a embargante. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, suficiente e coerente todas as teses relevantes para a solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante, não havendo que se falar em omissão.
5. Com efeito, consignou-se de maneira clara que o pagamento efetuado pelo recorrido decorreu de conduta coercitiva, exigida como condição para a baixa da negativação indevida, não se prestando a convalidar débito inexigível nem a afastar direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. A fundamentação adotada afastou, portanto, de modo explícito, a eficácia jurídica da confissão de dívida no caso concreto, à luz da legislação consumerista aplicável, não subsistindo omissão a suprir.
6. Do mesmo modo, a cláusula de permanência mínima foi objeto de análise direta no acórdão, que a reputou incompatível com o exercício do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, por impor vantagem exagerada ao fornecedor e esvaziar garantia legal do consumidor. A conclusão pela sua abusividade foi suficientemente fundamentada, inexistindo dever de exame exauriente de cada argumento deduzido, bastando ao julgador indicar as razões jurídicas que embasam o convencimento, conforme reiterada orientação jurisprudencial.
7. Consequentemente, afastadas a exigibilidade do débito e a validade da cláusula invocada, igualmente restou enfrentada, ainda que de forma lógica e sistemática, a tese de regularidade da negativação, que foi expressamente reputada ilícita por decorrer de cobrança indevida, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando dano moral in re ipsa.
8. Não se verifica, portanto, qualquer violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC. O inconformismo da embargante decorre, em verdade, do resultado desfavorável do julgamento, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração como sucedâneo recursal.
9. Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não está o órgão julgador obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada, como ocorreu na espécie.
10. Ausentes, assim, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.
11. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.